Tribunal: TJMT
Processo: 1034009-79.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034009-79.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSMARI LINO HENKE - CPF: 765.219.312-53 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

–
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO

EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL
–

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da apelada em ter celebrado contrato com o banco apelante, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações
.

2
.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

(N.U 1002399-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

3
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de c
ulpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
motivo pelo qual o
quantum
deve ser reduzido, a fim de se apresentar
consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
.
,
contra
a sentença
de ID

215085160
,
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de Várzea Grande
/MT
nos autos da
Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais
c/c pedido de tutela provisória,
ajuizada
por
ROSMARI LINO HENKE
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
declarar
inexistente o débito indevidamente cobrado;
ii
)
confirmar em definitivo a tutela concedida;
iii
)

condená-lo ao pagamento da quantia de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54 do STJ)
;
e
iv
)
condená-lo
ainda
ao
pagamento de
custas processuais e
honor
ários advocatícios fixados em 15
% (
quinze
por cento) sobre
a condenação
.

Por intermédio d
as razões
recursais de ID

215085163
, o
banco
a
pelante
assevera
, em síntese,
que deve ser julgado improcedente
os pedidos
da apelada
, visto
ser
inverídica a afirmação da
autora
de que não possui nenhum d
ébito junto ao banco. Ressaltou que
diante do inadimplemento, o apelante
agiu
no exercício regular do seu direito,
incluindo
o nome da apelada nos cadastros informativos do SERASA e SPC.

Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação, pugna pela reforma do termo inicial dos juros, para que seja considerado a partir da data da prolação da sentença,
por
se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

Adicionalmente, o
recorrente
questiona o valor
arbitrado a título de danos morais, considerando-a excessiva
e sem base

justificativa,
propondo
seu afastamento ou sua redução, caso a
indenização seja mantida.

Recurso
tempestivo

(ID 215085165)
e
preparado

(ID
215499676
).

A apelada apresentou suas contrarrazões (ID
215085168
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024